Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600004-79.2023.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
25/08/2025
Número: 0600004-79.2023.6.16.0146

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RecCrimEleit
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 16/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Não Cumprimento dos Deveres Impostos pelo Código Eleitoral à Autoridade Judiciária e
aos Funcionários da Justiça Eleitoral, Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600004-
79.2023.6.16.0146, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público
Eleitoral, e condenou os acusados Emerson Miguel Petriv, Marly de Fátima Ribeiro e Matheus
Viniccius Ribeiro Petriv, já qualificados nos autos, como incursos nas sanções do delito previsto
pelo art. 323, §2°, inciso I, do CE, por diversas vezes em continuidade delitiva - 71 do CP. Em
relação ao réu Emerson Miguel Petriv, considerando que o réu respondeu ao processo em
liberdade, bem como a ausência de fato novo que seja suficiente para ensejar eventual decretação
de sua prisão preventiva, restando ausentes os requisitos autorizadores desta (art. 387, §1, CPP),
concedeu ao sentenciado o direito recorrer em liberdade.Em relação à ré Marly de Fátima Ribeiro,
presentes os pressupostos legais constantes no artigo 44 do CP, substituiu a pena privativa de
liberdade imposta à condenada por uma pena restritiva de direitos, consubstanciada na prestação
pecuniária a entidade pública ou privada com destinação social, a ser designada na fase de
execução, no valor correspondente a 1 (um) salário-mínimo, a ser calculado com base no salário-
mínimo vigente à época do pagamento, o que fez com fundamento nos arts. 44, §2°, e 45, §1°, do
CP. Em relação ao réu Matheus Viniccius Ribeiro Petriv, substituiu a pena privativa de liberdade
imposta ao condenado por uma pena restritiva de direitos, consubstanciada na prestação
pecuniária a entidade pública ou privada com destinação social, a ser designada na fase de
execução, no valor correspondente a 1 (um) salário-mínimo, a ser calculado com base no salário-
mínimo vigente à época do pagamento, o que fez com fundamento nos arts. 44, §2°, e 45, §1°, do
CP.. (Ação Penal Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná, com base no
incluso Inquérito Policial, que ofereceu denúncia em face de: Emerson Miguel Petriv, conhecido
por "Boca Aberta", Marly De Fátima Ribeiro, conhecida por "Mara Boca Aberta", e Matheus
Viniccius Ribeiro Petriv, conhecido por "Boca Aberta Júnior".Nos termos da denúncia, tem-se os
seguintes fatos: "que no período da campanha eleitoral de 2022,o denunciado Emerson , sabendo
que não havia sido escolhido pela convenção partidária para concorrer ao cargo de Senador pelo
Estado do Paraná, bem como que o TRE-PR havia negado o seu requerimento de registro de
candidatura individual para disputar tal cargo pelo Partido AGIR36, não estando, portanto, o seu
nome relacionado na lista oficial de candidatos divulgada no DJE de 20.09.20222 (..) Ainda, no
intuito de dar credibilidade à sua campanha irregular perante o eleitorado, o denunciado Emerson ,
contou com a ajuda dos demais denunciados Marly e Matheus ,os quais, concorrendo regular e
respectivamente aos cargos de Deputado Federal e Deputado Estadual pelo Partido PROS no
Estado do Paraná, passaram a ajudá-lo, pedindo votos para si e para ele ao cargo de Senador(..)).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV (EMBARGANTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como
EMERSON MIGUEL PETRIV (LITISCONSORTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
MARLY DE FATIMA RIBEIRO (LITISCONSORTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44699715
22/08/2025
17:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44699715 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217593361900000043638664
Número do documento: 25082217593361900000043638664
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/08/2025 16:03:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.047
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL
0600004-
79.2023.6.16.0146 – Londrina – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
LITISCONSORTE: MARLY DE FATIMA RIBEIRO
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
LITISCONSORTE: EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como EMERSON
MIGUEL PETRIV
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL. ELEIÇÃO
2022. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA
DE
ARGUIÇÃO
DE
VÍCIOS.
NÃO
CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que negou provimento a Recurso
Criminal Eleitoral, mantendo a condenação
dos embargantes pela prática do crime
previsto no art. 323, §2º, inciso I, do Código
Eleitoral.
2. A condenação originária refere-se à
divulgação de fatos sabidamente inverídicos
durante a propaganda eleitoral de 2022,
consistentes
na
promoção
de
uma
candidatura ao cargo de Senador, mesmo
cientes da impossibilidade jurídica do

Num. 44699715 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217593361900000043638664
Número do documento: 25082217593361900000043638664
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/08/2025 16:03:15
registro por ser avulsa, ou seja, sem
escolha em convenção partidária.
3. Os embargantes alegam nulidade dos
atos processuais, sob o argumento de que
ficaram sem defesa durante o período em
que a inscrição na OAB de seu advogado
esteve suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a tempestividade dos Embargos de
Declaração, considerando o prazo de 3
(três) dias previsto no art. 275, §1º, do
Código Eleitoral; (ii) analisar a admissibilidade dos Embargos de
Declaração, diante da alegação de nulidade
processual por suposta ausência de defesa
técnica, e da necessidade de demonstração
de omissão, obscuridade, contradição ou
erro material no acórdão embargado; e (iii)
determinar se a suspensão da inscrição na
OAB do advogado dos réus durante um
período
específico
causou
prejuízo
à
defesa, justificando a anulação dos atos
processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os Embargos de Declaração são
intempestivos, pois foram opostos após o
prazo de 3 (três) dias contados da
publicação do acórdão embargado.
6. Os Embargos de Declaração não
preenchem os pressupostos de admissibilidade específicos desta via
recursal, pois não apontam a existência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão.
7. A alegação de nulidade processual por
suposta ausência de defesa técnica já foi
analisada e rejeitada pelo Colegiado, que
concluiu que não houve prejuízo à defesa

Num. 44699715 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217593361900000043638664
Número do documento: 25082217593361900000043638664
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/08/2025 16:03:15
durante o período de suspensão da
inscrição na OAB do advogado.
8. Não houve renúncia formal aos poderes
outorgados
ao
advogado
pelos
réus,
tampouco foi noticiada a revogação do
mandato por parte dos constituintes, mantendo-se hígido o vínculo de
representação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Embargos
de
Declaração
não
conhecidos, em razão de sua manifesta
intempestividade
e
da
ausência
dos
requisitos de admissibilidade previstos no
art. 275 do Código Eleitoral.

Tese de julgamento: 1. São intempestivos
os Embargos de Declaração opostos fora
do prazo de 3 (três) dias previsto no art.
275, §1º, do Código Eleitoral. 2. Os
Embargos de Declaração não são admissíveis quando não apontam a existência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão
embargado. 3. A suspensão da inscrição na
OAB do advogado durante um período
específico não causa prejuízo à defesa se
não houver expedição de comunicações,
notificações ou intimações aos réus nesse
período. 4. A ausência de renúncia formal
ou revogação do mandato mantém hígido o
vínculo de representação processual do
advogado.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código
Eleitoral, art. 275, caput e §1º; Código
Eleitoral, art. 323, §2º, inciso I; Código de
Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:

Num. 44699715 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217593361900000043638664
Número do documento: 25082217593361900000043638664
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/08/2025 16:03:15
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração , nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARLY DE FATIMA RIBEIRO, EMERSON
MIGUEL PETRIV e MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV em face do v. acórdão que negou
provimento ao Recurso Criminal Eleitoral por eles interposto, mantendo a sentença condenatória
pela prática do crime previsto no art. 323, §2º, inciso I, do Código Eleitoral .
A condenação originária refere-se à divulgação de fatos sabidamente inverídicos durante a
propaganda eleitoral de 2022, consistentes na promoção de uma candidatura ao cargo de
Senador, mesmo cientes da impossibilidade jurídica do registro por ser avulsa, ou seja, sem
escolha em convenção partidária.
Em sua petição, que requer o recebimento como Embargos de Declaração, a defesa argumenta,
em síntese, a nulidade dos atos processuais. Sustenta que os réus ficaram sem defesa durante o
período em que a inscrição na OAB de seu advogado, Dr. Guilherme Bissi Castanho, esteve
suspensa (13/03/2025 a 12/05/2025). Requer, por conseguinte, a intimação dos réus para a
constituição de novo defensor ou a nomeação de um dativo, com o consequente refazimento do
julgamento.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) opinou, preliminarmente,
pelo não conhecimento dos embargos. Apontou sua intempestividade, visto que o acórdão foi
publicado em 29/05/2025 e a petição protocolada somente em 05/06/2025, extrapolando o tríduo
legal previsto no art. 275, §1º, do Código Eleitoral. Aduziu, ainda, a inadequação da via eleita,
pois os embargantes não apontaram a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material na decisão colegiada, requisitos indispensáveis para a oposição dos aclaratórios.
No mérito, a Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pela rejeição dos embargos, destacando que
o acórdão embargado já havia enfrentado a questão da suspensão do advogado, concluindo pela
inexistência de nulidade, uma vez que nenhum ato de comunicação processual foi dirigido aos
réus ou à defesa durante o período de suspensão e que a pauta de julgamento foi publicada
quando o advogado já se encontrava com sua situação profissional regularizada.
É o relatório.

VOTO

Num. 44699715 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217593361900000043638664
Número do documento: 25082217593361900000043638664
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/08/2025 16:03:15
Decido.
De início é de se ressaltar que não comporta deferimento o pedido formulado na petição ID
446667284, para a intimação de um dos embargantes constituir novo defensor e para exclusão
no nome do procurador da autuação.
Melhor detalhando a situação, tem-se que, por meio da aludida petição, o procurador
GUILHERME BISSI CASTANHO informa que o embargante EMERSON revogou o mandato que
lhe havia sido constituído, nos seguintes termos:
O Peticionante informa que, em 14 de julho de 2025, foi notificado extrajudicialmente pelo Sr. Emerson
Miguel Petriv acerca da revogação, em caráter irrevogável, de todos os poderes que lhe foram outorgados
por meio de procuração ad judicia. A referida notificação, que segue anexa (Doc. 01), foi realizada nos
termos do artigo 682 do Código Civil e do artigo 5º, § 3º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia)1 .
Desta forma, a partir da ciência da referida notificação, o mandato outorgado a este
advogado foi extinto, cessando todos os poderes de representação nos presentes
autos.

E ao final requer:
“b) Seja determinada à Secretaria a exclusão do nome deste advogado, Guilherme Bissi Castanho, OAB/PR
99.426, do sistema processual e dos registros de intimações referentes a este feito;
c) A intimação do Sr. Emerson Miguel Petriv, no endereço indicado na notificação anexa – Rua Tereza
Caetano Soares, 73, Londrina - PR – para que, no prazo legal, constitua novo procurador para representá-lo
nos autos, sob as penas da lei”

Primeiramente, observa-se que embora a “notificação extrajudicial de revogação de procuração”
esteja datada de 14 de julho de 2025 (ID 44667285), somente foi apresentada nos autos em 04
de agosto de 2025, após a liberação do feito para julgamento, não havendo qualquer
demonstração da data efetiva em que teria sido entregue ao procurador, a fim de que seja
possível aferir o decurso do prazo para constituição de novo procurador.
Nos termos do art. 111 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente:
Art. 111. A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que
assuma o patrocínio da causa.
Parágrafo único. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze)
dias, observar-se-á o disposto no art. 76.

Para a adoção da providência prevista no parágrafo único do dispositivo em questão, por certo
que se parte do pressuposto de que “Compete à parte declinar seu endereço, bem como mantê-lo
atualizado, nos termos do art. 77, V e VII, do Código de Processo Civil” (STJ - AgInt no AREsp n.
1.834.352/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, DJe

Num. 44699715 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217593361900000043638664
Número do documento: 25082217593361900000043638664
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/08/2025 16:03:15
de 16/12/2021).
Não obstante, é de conhecimento notório desta Corte a contumácia do embargante
EMERSON nas tentativas de ocultação para o recebimento de comunicações processuais e
de condutas contraditórias com o objetivo de atrasar o trâmite processual em diversos
feitos.
Inclusive, recentemente, os embargantes EMERSON e MATHEUS foram condenados por
litigância de má-fé nas Ações de Investigação Judicial Eleitoral nº 0604036-17.2022.6.16.0000 e
0604295-12.2022.6.16.0000 justamente por opor “resistência injustificada ao andamento do
processo”, nos termos inciso IV do artigo 80 do Código de Processo Civil, naqueles casos por ter
sido reconhecida a deliberada ocultação para o recebimento de citação, o que retardou a marcha
processual daqueles feitos em mais de um ano.
Nesse contexto, a apresentação de revogação de mandato, sem comprovação da data em que
houve a notificação do procurador e tampouco sem a comprovação de que houve a constituição
de advogado é indicativo de que o expediente foi apresentado tão somente a fim de causar
obstáculo ao trâmite regular do processo.
Ora, diante do princípio da voluntariedade do recurso, se é de interesse do embargante que seu
recurso já interposto seja conhecido, o comportamento esperado da parte é que ela própria já
tivesse, no mesmo ato, constituído novo procurador e não que fique inerte aguardando ser
intimada para tal desiderato.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. REVOGAÇÃO DO MANDATO DE ADVOGADO DURANTE
PRAZO RECURSAL DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ALEGAÇÃO
DE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO
CONTRADITÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não se acolhe a alegação de ausência de defesa técnica motivada pela
revogação do mandato dos advogados pelo próprio acusado durante prazo
recursal para a interposição de recursos extraordinários, em patente
comportamento contraditório. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a
que haja dado causa. Precedentes.
2. "Em obediência ao princípio da voluntariedade recursal, inexiste nulidade pelo
simples fato de que o advogado que assistia o paciente à época não interpôs recursos
contra o acórdão proferido em sede de Apelação Criminal." (HC 617.116/ES, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe
20/10/2020).
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 782.323/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe de 3/4/2023).

Num. 44699715 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217593361900000043638664
Número do documento: 25082217593361900000043638664
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/08/2025 16:03:15
Ademais, "consoante dispõe expressamente o art. 565 do Código de Processo Penal, nenhuma
das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa. Isso porque ninguém pode se
beneficiar da própria torpeza, diante do princípio da lealdade processual, derivado da boa-fé"
(STJ -RHC 107.661/RO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe
11/3/2019).
Importante consignar que, ainda que na esfera penal não seja comum a fixação de multa por
litigância de má-fé, por ausência de expressa previsão legal, é certo que a utilização de
expedientes processuais meramente protelatórios não é admitida e, mais do que isso, pode ser
interpretada como abuso de direito por violação dos deveres de lealdade processual e de
comportamento ético no processo.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, no sentido de que "não obstante
na esfera penal não ser viável a fixação de multa por litigância de má-fé, é perfeitamente possível,
antes mesmo do trânsito em julgado da condenação, a baixa dos autos, independentemente da
publicação do acórdão, para que inicie o cumprimento da pena imposta" (STJ - EInf nos EDcl nos
EDcl no AgRg no AREsp 408.256/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 18/02/2014).
Além disso, considerando a nomeação de defensor dativo para acompanhamento do julgamento,
não se vislumbra prejuízo a EMERSON em decorrência da não intimação para regularização da
representação processual.
De acordo com a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, “No processo penal, a falta da
defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de
prejuízo para o réu”.
Não se pode olvidar que, no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief
previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual “Nenhum ato será
declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”,
seja ela relativa ou absoluta.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. HABEAS
CORPUS.
CONDENAÇÃO
CRIMINAL
TRANSITADA
EM
JULGADO.
NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DAS ALEGAÇÕES
FINAIS.
DEFESA
TÉCNICA
DEFICIENTE.
INOCORRÊNCIA.
DESPROVIMENTO.
1. Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática pela qual foi provido recurso especial do
Ministério Público para denegar a ordem de habeas corpus que fora concedida pelo Tribunal Regional
Eleitoral do Piauí (TRE/PI).
2. A agravante - paciente no presente habeas corpus - foi condenada por sentença transitada em julgado pelo
Juízo da 26ª Zona Eleitoral do Piauí, nos autos da Ação Penal nº 0000041-49.2018.6.18.0026, pela prática
do crime de transporte irregular de eleitores, tipificado no art. 11, III, da Lei nº 6.091/74.
3. A agravante alega que o processo penal tramitou com inúmeros vícios processuais, destacando-se: (i) a
ausência de intimação pessoal para apresentação de alegações finais; (ii) o advogado constituído foi

Num. 44699715 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217593361900000043638664
Número do documento: 25082217593361900000043638664
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/08/2025 16:03:15
negligente durante todo o processo e perdeu os prazos para apresentação das defesas pertinentes, sendo,
inclusive, intimado pelo magistrado acerca de possível abandono processual; e (iii) o procurador habilitado
foi destituído dos autos, o que ensejou prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
4. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, "no processo penal,
a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará
se houver prova de prejuízo para o réu (Súmula 523/STF) [...]. A jurisprudência
desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo
tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas
que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do
CPP" (AgRg no HC nº 166.975/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26.5.2021,
AgRg no HC nº 211.280/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4.3.2022).
5. Não procede a alegação de nulidade em razão da deficiência de defesa técnica,
isso porque: i) a agravante teve a oportunidade de constituir novo advogado,
mas não o fez; ii) não revogou a procuração do advogado que ela mesma constituiu;
iii) esteve acompanhada de seu advogado na audiência de instrução e todas as suas
defesas foram realizadas e apreciadas pelo juiz sentenciante; e iv) não se
demonstrou efetivo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
6. Como anotado no voto vencido do acórdão regional, embora tenha sido oportunizada à agravante a
constituição de novo advogado, ela não procedeu com a revogação do mandato outorgado e vigente. Além
disso, "a despeito da apresentação extemporânea de peças de defesa, todas foram apreciadas pelo julgador,
não havendo, pois, prejuízo ao contraditório e a ampla defesa, como bem demonstrado pela autoridade
impetrada" (ID nº 159890174). 7. Agravo regimental desprovido.
(TSE - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060027402, Acórdão, Relator(a) Min. André
Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 02/12/2024).

De qualquer maneira, mesmo que houvesse a intimação para a regularização processual
(situação suprida pela nomeação de defensor dativo ad hoc dentre os presentes em plenário), o
presente recurso não comporta conhecimento, posto que intransponível barreira de sua
manifesta intempestividade.
Conforme estabelece o art. 275, caput e §1º, do Código Eleitoral, os embargos de declaração são
cabíveis quando houver na decisão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão, e devem ser
opostos no prazo de 3 (três) dias, contados da data de publicação do julgado.
O v. acórdão embargado foi publicado na data de 29 de maio de 2025 (quinta-feira). A contagem
do prazo de 3 (três) dias iniciou-se no primeiro dia útil subsequente, encerrando-se em 02 de
junho de 2025 (segunda-feira). Contudo, a petição dos embargantes foi protocolada apenas em
05 de junho de 2025, quando já esgotado o prazo legal.
Ainda que se pudesse superar o óbice da intempestividade, o recurso não preenche os
pressupostos de admissibilidade específicos desta via recursal.
Os Embargos de Declaração possuem rol de cabimento taxativo, vinculados à necessidade de
sanar vícios de fundamentação, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
conforme o art. 275 do Código Eleitoral c/c o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Num. 44699715 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217593361900000043638664
Número do documento: 25082217593361900000043638664
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/08/2025 16:03:15
No caso em tela, os embargantes não apontam, nem mesmo de forma superficial, a existência de
qualquer um desses vícios no acórdão. Limitam-se a reiterar a tese de nulidade processual por
suposta ausência de defesa técnica, matéria que, inclusive, foi expressamente analisada e
rechaçada pelo Colegiado, como se depreende do seguinte trecho do voto condutor:
"Assim, considerando que, durante o período em que a suspensão do advogado
esteve vigente, não foram expedidas comunicações, notificações ou intimações aos
réus, não há qualquer nulidade ou irregularidade a ser sanada por meio dos presentes
embargos de declaração."

A pretensão dos embargantes é, na verdade, a rediscussão do mérito da causa e a reforma do
julgado, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios. A ausência de indicação dos vícios
enumerados no art. 1.022 do CPC implica o não conhecimento do recurso.
Portanto, por serem manifestamente intempestivos e por não indicarem quaisquer dos vícios que
autorizam sua oposição, os presentes embargos não ultrapassam o juízo de admissibilidade.
Ademais, cumpre ressaltar que o vínculo de representação processual permanece hígido até que
haja um ato formal de desconstituição. No presente caso, o julgamento do recurso eleitoral
ocorreu porque não houve renúncia expressa aos poderes outorgados ao advogado Guilherme
Bissi Castanho pelos réus, tampouco havia sido noticiada a revogação do mandato por parte dos
constituintes.
A mera alegação do causídico de que "não mais Representar nenhum ato inerentes aos
assistidos nos autos" em sua petição não supre a exigência legal para a renúncia do mandato,
que demanda um ato formal e a devida comunicação ao cliente para que este possa providenciar
sua substituição.
Considerando que não ocorreu a renúncia formal e que o nobre advogado se encontra com seu
registro profissional ativo junto ao órgão de classe, ele continua, para todos os efeitos legais, a
ser o procurador dos réus nos autos. Por essa razão, mostra-se descabida e desnecessária a
intimação das partes para a constituição de um novo defensor, pois não há que se falar em
representação irregular ou ausente.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto por NÃO
CONHECER dos Embargos de Declaração, em razão de sua manifesta intempestividade e da
ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 275 do Código Eleitoral.
.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Num. 44699715 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217593361900000043638664
Número do documento: 25082217593361900000043638664
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/08/2025 16:03:15
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (1327) Nº 0600004-
79.2023.6.16.0146 - Londrina - PARANÁ - RELATOR(A): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
EMBARGANTE:
MATHEUS
VINICCIUS
RIBEIRO
PETRIV
-
Advogado do(a)
EMBARGANTE: GUILHERME BISSI CASTANHO - PR99426-A - LITISCONSORTES: MARLY DE
FATIMA
RIBEIRO,
EMERSON
MIGUEL
PETRIV
- Advogados do(s)
LITISCONSORTES:
GUILHERME BISSI CASTANHO - PR99426-A - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração , nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo
Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025.